Tribunal: TJBA
Processo: 8055248-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055248-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

AGRAVADO: EDINILVA ANJOS DE DEUS

Advogado(s)
:
LAIANE CHAGAS RAMOS

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES POR EVENTO. AUSÊNCIA DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO. FIXAÇÃO DE PRAZO. PROVIMENTO PARCIAL.

Caso em exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a cessação de descontos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado impugnado, com fixação de multa cominatória por cada desconto indevido realizado após a ordem judicial.

Questão em discussão. Definir a manutenção das astreintes fixadas e a necessidade de estabelecimento de prazo certo para o cumprimento da obrigação, a fim de delimitar o marco temporal de incidência da multa por evento de descumprimento.

Razões de decidir. A multa cominatória por evento constitui meio legítimo de coerção indireta, condicionada à prática do ato vedado, não incidindo pelo simples decurso do tempo. O valor fixado por desconto indevido mostra-se adequado à finalidade coercitiva e à natureza da obrigação, considerada a natureza alimentar dos valores. A ausência de prazo para cumprimento da ordem judicial impõe a fixação de lapso razoável, a fim de delimitar o marco inicial de eventual descumprimento, permanecendo a multa sujeita a posterior revisão pelo juízo de origem.

Dispositivo e tese. Agravo de instrumento parcialmente provido para fixar prazo de quinze dias, contado da intimação, para o cumprimento da ordem de cessação dos descontos, com incidência da multa cominatória apenas em relação a descontos eventualmente realizados após o escoamento desse prazo, mantidos os demais termos da decisão agravada. Tese: Em multa cominatória fixada por evento de descumprimento consistente na realização de cada desconto indevido, é indispensável a fixação de prazo certo para o cumprimento da obrigação, a fim de definir o marco temporal de incidência da sanção, preservada a adequação da astreinte e sua revisibilidade pelo juízo.

Legislação e jurisprudência. Código de Processo Civil, artigo 537 e § 1º. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Agravo de Instrumento nº 8021800-64.2022.8.05.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida, j. 31.01.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8055248-23.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO PAN S.A. e como agravada EDINILVA ANJOS DE DEUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,